Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-26.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Apelante não beneficiária da gratuidade que deixa de efetuar o recolhimento do preparo no ato de interposição - Concessão de prazo para pagamento do preparo em dobro - Recolhimento não efetuado – Prazo decorrido sem cumprimento da providência – Deserção configurada – Recurso não conhecido.